Tribunal: TJDFT
Processo: 0751485-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0751485-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIDEONI NUNES BORGES AGRAVADO: HOSPITAL ANCHIETA LTDA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Gideoni Nunes Borges contra decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que, em cumprimento de sentença, destacou que o devedor/agravante é responsável pelos prejuízos que sua mora der causa, incluindo juros e correção monetária, motivo pelo qual determinou a atualização do débito remanescente com o decote dos valores pagos pelo agravante (autos no 0702865-92.2019.8.07.0009, ID no 178529763). 2. O agravante, em suma, sustenta que a partir dos descontos realizados em sua folha de pagamento, implementados em 14/5/2021, não deve ocorrer a atualização do débito, razão pela qual o valor exigido pelo agravado é superior ao efetivamente devido. 3. Somando os valores que pagou até agora (R$ 50.168,21), informa que só faltam R$ 179,25 a serem pagos. Sustenta a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso para afastar as determinações da decisão recorrida e reconhecer a quantia remanescente indicada a ser adimplida. 4. Preparo comprovado (IDs no 54069152 e no 54069157). 5. Contrarrazões apresentadas com preliminar de intempestividade (ID no 55263502). 6. Cumpre decidir. 7. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 8. O agravo de instrumento deverá ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, art. 1.003, § 5o e art. 219). 9. A decisão que deferiu a manutenção da penhora salarial até a quitação integral do saldo da dívida de R$ 22.251,48 foi proferida em 31/8/2023 (ID no 170534993). 10. Contra essa decisão foi interposto agravo de instrumento que não foi conhecido por ser manifestamente inadmissível (ID no 172319204). 11. Em 21/9/2023, ainda sobre a decisão de ID no 170534993, o agravante apresentou ao juízo pedido de retratação (ID no 172707077). 12. Em 22/11/2023, o juízo indeferiu o pedido de retratação e manteve a decisão (ID no 178529763). 13. Em 1/12/2023, o agravante interpôs agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a retratação, sustentando a tempestividade do presente recurso (ID no 54069146). 14. Ainda que o agravante indique que está recorrendo da decisão que apreciou o pedido de retratação, em verdade está discutindo o mérito da decisão proferida em 31/8/2023. 15. Ocorre que pedido de retratação não interrompe nem suspende a contagem do prazo recursal. Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1709894/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 10/03/2021 e TJDFT, Acórdão no 1329028. 16. Como o agravo só foi interposto em 1/12/2023, é de se reconhecer sua intempestividade. 17. Ausente um dos requisitos de admissibilidade, resta inviável o conhecimento do recurso. Dispositivo 18. Acolho a preliminar suscitada em contrarrazões. Não conheço o agravo de instrumento por ser manifestamente intempestivo (CPC, art. 932, III). 19. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 20. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 21. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) se tratar de causa de valor ínfimo. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro